Tribunal: STF
Processo: ADI 164
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-01
Data de publicação: 1990-02-01

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FINSOCIAL (LEIS 7.689/88,
7.738/89 E 7.787/89). PEDIDO DE LIMINAR.
- NÃO SE DEMONSTROU, NO CASO, A EXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA,
UMA VEZ QUE, EVIDENTEMENTE, EM NADA E ATINGIDO PERANTE O PÚBLICO
O CONCEITO DAS INSTITUIÇÕES FILIADAS AS AUTORAS PELO SURGIMENTO, EM
SEUS BALANCETES MENSAIS, DOS REFLEXOS DE EXIGENCIAS LEGAIS QUE
INQUINAM COMO INCONSTITUCIONAIS. POR OUTRO LADO, LIMITAM-SE AS
AUTORAS, SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO, A ALEGAR QUE A INTENSIDADE
DAS EXIGENCIAS DO PAGAMENTO ANTECIPADO DECORRENTE DO FINSOCIAL
AMPLIA RISCO QUE CORREM PELO ESVAZIAMENTO DE SEUS RECURSOS.
DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR REFERENDADO PELO PLENÁRIO.